Tribunal: TJBA
Processo: 8046709-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046709-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ADIANO SANTOS LIMA e outros Advogado(s): ERICK DE SOUSA SILVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ANDARAÍ, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO DE INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS EM PEQUENA COMUNIDADE. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente A.S.L., contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Andaraí/BA que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 8001173-04.2025.8.05.0010. 2. O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta participação em ocorrência verificada na madrugada do dia 14 de abril de 2025, no Povoado da Cruzinha, zona rural de Itaetê/BA. Segundo a acusação, o paciente teria acompanhado U.N.S. até a residência das vítimas E.S.M. e Z.S.S., invadindo o domicílio. Durante a invasão, o paciente teria agredido E.S.M. com golpes de facão, enquanto o corréu teria efetuado disparo de arma de fogo que resultou no falecimento de Z.S.S. A vítima sobrevivente sofreu lesões corporais por instrumento cortante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamentação concreta e individualizada, observando os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou se violou o disposto no art. 315, §2º, III, do mesmo diploma legal, por supostamente utilizar argumentos genéricos e abstratos insuficientes para justificar a segregação cautelar, notadamente quanto à demonstração objetiva do risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade restou amplamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima E.S.M., que atesta lesões por instrumento cortante (facão), e pelos documentos médicos e periciais relativos ao falecimento de Z.S.S., atingida por disparo de arma de fogo. Os elementos probatórios demonstram inequivocamente a ocorrência dos fatos delituosos. 5. Existência de indícios suficientes de autoria: O conjunto probatório é robusto quanto aos indícios de autoria. A vítima sobrevivente, E.S.M., em declarações prestadas à autoridade policial, identificou nominalmente os agressores, relatando que o paciente o agrediu com facão e entrou em luta corporal com ele. O depoimento apresenta-se coerente, detalhado e harmônico com os demais elementos dos autos. O Policial Militar R.S.B., que atendeu a ocorrência, corroborou que a vítima compareceu à sede do Destacamento relatando os fatos e indicando os nomes dos possíveis autores, entre eles o paciente. Tais elementos constituem indícios suficientes de autoria, afastando qualquer alegação de ausência de justa causa para a segregação cautelar. 6. Fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, não se limitando a invocar fórmulas genéricas ou abstratas. O magistrado apontou, de forma clara e específica, os elementos fático-probatórios que justificaram a segregação cautelar. A decisão demonstra que os investigados, motivados por discussão ocorrida em estabelecimento comercial, dirigiram-se posteriormente à residência das vítimas, armados com facão, foice e espingarda, invadindo o domicílio. Durante a invasão, o paciente teria agredido fisicamente E.S.M. com golpes de facão, enquanto o corréu teria efetuado disparo de arma de fogo que atingiu fatalmente Z.S.S. 7. Gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública. As circunstâncias revelam a gravidade concreta da conduta, não se tratando de mera invocação da gravidade em abstrato do tipo penal. A forma de execução dos fatos (invasão domiciliar, uso de múltiplas armas letais, agressão física e disparo fatal) demonstra inequivocamente a periculosidade dos agentes e o risco concreto à ordem pública. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 8. A decisão fundamentou adequadamente a necessidade da custódia para garantia da conveniência da instrução criminal, considerando o contexto específico de pequena comunidade onde todos se conhecem, ambiente propício à intimidação de testemunhas e interferência na produção probatória. Não se trata de presunção abstrata, mas de fundado receio concreto derivado das circunstâncias fáticas do caso. 9. A decisão judicial fundamentou adequadamente a inadequação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco que os investigados representam. As medidas alternativas mostram-se manifestamente insuficientes para garantir os objetivos da tutela cautelar. O risco de reiteração delitiva e de interferência na produção probatória não seria neutralizado por meras restrições comportamentais. 10. Condições pessoais favoráveis insuficientes para afastar a custódia. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes e apresentação espontânea à autoridade policial), embora devam ser consideradas, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais e demonstrado o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado (invasão domiciliar, uso de múltiplas armas letais, agressão física e disparo fatal), constitui fundamentação idônea para garantia da ordem pública. A necessidade da custódia para conveniência da instrução criminal pode ser fundamentada no contexto específico de pequena comunidade, ambiente propício à intimidação de testemunhas e interferência na produção probatória, não constituindo presunção abstrata. As condições pessoais favoráveis do investigado não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais e demonstrado o perigo concreto." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 315, §2º, III, e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 220100 SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.05.2023. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8046709-68.2025.8.05.0000, sendo impetrante ERICK DE SOUSA SILVEIRA, em favor do Paciente ADIANO SANTOS LIMA apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAÍ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador, 1 de outubro de 2025.